Tribunal: TJSP
Processo: 1000726-16.2025.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de produção antecipada de provas. Sentença de extinção sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC. Recurso da autora. Existência de outra demanda envolvendo as mesmas partes e com fundamento no mesmo contrato. Recurso previamente distribuído à 21a Câmara de Direito Privado, a primeira a conhecer da matéria atinente a relação jurídica estabelecida entre as

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de produção antecipada de provas. Sentença de extinção sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC. Recurso da autora. Existência de outra demanda envolvendo as mesmas partes e com fundamento no mesmo contrato. Recurso previamente distribuído à 21a Câmara de Direito Privado, a primeira a conhecer da matéria atinente a relação jurídica estabelecida entre as partes. Prevenção verificada, nos termos do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Redistribuição determinada. RECURSO NÃO CONHECIDO.